Tribunal: CARF
Processo: 12965.000653/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000653/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO.
ALUGUÉIS.
BENS
IMÓVEIS.
Deve ser mantido o lançamento, quando não restar comprovado que o
rendimento considerado omitido foi produzido por bens comuns ao casal ou
divididos em condomínio, permitindo o rateio entre os cônjuges e os
condôminos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000653/2010-50
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000653/2010-50

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 35/37 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2009, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em nome de PAULO ROBERTO SALES, já qualificado nos autos e devidamente
representado por seu procurador, Cristiano Silveira Parado, fls. 03/04, foi lavrada, em
15/03/2010, a Notificação de Lançamento de fls. 05/08, relativa ao exercício de 2009,
ano calendário 2008, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário, no valor de
R$ 49.072,93, sendo R$ 26.811,42 de imposto suplementar (código 2904), com R$
20.108,56 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 2.152,95 de juros de mora,
calculados até março de 2010.
Decorreu o citado lançamento da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e de informações constantes nos sistemas da RFB, onde constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 97.496,10, informados na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) pela administradora. Na apuração da omissão foi considerado o
valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Na complementação da descrição dos fatos, a autoridade lançadora acrescenta a
informação de que o contribuinte não fez qualquer prova de que os aluguéis não foram
recebidos ou divididos, além do que a declaração de bens do mesmo não apresenta bens
em condomínio.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2, com juntada de documentos às fls.
09/20, onde contesta a Notificação de Lançamento alegando que “mesmo não sendo
realizada a divisão por condomínio, o rendimento não foi omitido e sim declarado por
seus filhos e esposa.”
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. ALUGUÉIS. BENS IMÓVEIS.
É de se manter o lançamento, quando não restar comprovado que o rendimento
considerado omitido foi produzido por bens comuns ao casal ou divididos em
condomínio, permitindo o rateio entre os cônjuges e os condôminos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/09/2012 (fl. 42) e
apresentou recurso voluntário de fls. 44/47 em que reiterou os argumentos apresentados em sede
de impugnação, trazendo um novo argumento que seria a alegação de um contrato tácito de
comodato.
É o relatório do necessário.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000653/2010-50

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.

No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
De acordo com a informação da DRF/Poços de Caldas/MG, fl. 34, a impugnação
apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade
dela toma-se conhecimento.
Da leitura da peça de defesa, cumpre-se esclarecer que o impugnante alega, que os
rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de aluguel não foram omitidos, mas
sim declarados por seus filhos Paulo Roberto Sales Júnior, CPF 036.307.27646 e Carlos
Eduardo Sales, CPF 046.528.05608, e por sua esposa Maria de Fátima Costa Sales, CPF
158.890.92634, mesmo não estando os bens imóveis divididos em condomínio.
Em relação ao tratamento tributário a ser dispensado aos valores recebidos na
constância da sociedade conjugal, o Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), assim
determina:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I cem por cento dos que lhes forem próprios;
II cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
(...)
Art. 15 . Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão
tributados proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 66).
(sem grifo no original)
Quanto aos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas e físicas, conforme
informados na Dimob em nome do declarante, quando decorrentes de bens comuns do
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000653/2010-50

casal, são passíveis de ser declarados na DAA, tanto na totalidade para um dos cônjuges
quanto na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um (art. 6o, inciso II,
Decreto no 3.000/99), conforme a opção do casal.
Contudo, analisando as declarações, verifica-se que o procedimento adotado pelo casal
não foi o permitido pela legislação, pois os valores dos rendimentos de aluguéis foram
informados em suas declarações de forma aleatória, em descumprindo as normas legais.
Em relação aos valores informados nas declarações dos filhos do casal, tem-se a
esclarecer que esta situação somente é possível quanto aos rendimentos de bens em
condomínio, conforme previsão legal contida no art. 15, e parágrafo único do Decreto no
3000/1999/RIR, o que não se enquadra ao presente caso, pois os bens do declarante não
possuem cláusula de divisão em condomínio, conforme afirmado pelo próprio
contribuinte em sua peça de defesa.
Diante do exposto voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
Sendo assim, não há o que prover.
Por outro lado, trouxe uma nova discussão em que alega haver um contrato tácito
de comodato, sendo que tal alegação não constava da impugnação e não ter sido tratado
anteriormente, de modo que deixo de conhecer esta alegação, por se tratar questão estranha ao
litígio, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital